Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1009371-22.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CICERO GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – NÃO CABIMENTO - CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CABE AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS - DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO E NÃO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do artigo 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, se, na hipótese, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal.
A progressão de regime prisional, considera-se a data-base, o dia da última prisão, e não da data da publicação da sentença condenatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009371-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CICERO GONCALVES DA SILVA - CPF: 864.169.521-49 (AGRAVANTE), GUILHERME ALVES MACHADO - CPF: 041.632.861-01 (ADVOGADO), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – NÃO CABIMENTO - CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CABE AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS - DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO E NÃO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, se, na hipótese, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal.

A progressão de regime prisional, considera-se a data-base, o dia da última prisão, e não da data da publicação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução apresentado por
CÍCERO GONÇALVES DA SILVA
contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de detração do período que o apenado se encontra segregado e, a fixação do regime semiaberto para continuidade da execução penal, diante do saldo de pena a ser cumprido, nos autos PEP n° 2000083-03.2021.8.11.0086.

O turno defensivo pretende detrair o tempo de prisão provisória para fins de progressão ao regime semiaberto e a data-base para a progressão de regime.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo
provimento parcial
do agravo defensivo, assim ementando:

“Agravo em Execução Penal – Pleito de detração e, consequente fixação de regime semiaberto indeferido – Irresignação defensiva – Alega que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, procedendo-se a progressão ao regime semiaberto – Improcedência – A detração prevista no art. 387, §2o, do CPP, deve ser observada no momento da prolação da sentença – Se o tempo de prisão provisória não influencia na fixação do regime, deve ser observada, a posteriori, pelo juízo da execução penal – Por outro lado, o período de pena provisória deve ser computado no cálculo para progressão de regime se o agente permanece preso desde o início da ação penal – Database deve ser a data da última prisão ou da última falta grave para efeito de cálculo de progressão de regime – Necessária retificação da database na planilha de cálculo – Pelo provimento parcial do recurso." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, sustenta o agravante que foi condenado a 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, sendo preso em flagrante delito em 28/01/2021, permanecendo segregado até a data da impetração, o que perfaz o período de 13 meses e 18 dias.

Explica que, descontando-se o período de prisão provisória, restaria a pena aproximada de 07 anos e 08 meses de reclusão, a qual, nos termos do artigo 33, §2°, ‘b’, do Código Penal, deve ser cumprida em regime semiaberto.

DA DETRAÇÃO.

O artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, diz que o juiz, ao proferir a sentença, deverá observar o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Assim, tem-se que a observação deve ser feita no momento da sentença e desde que a fixação do regime tenha como único parâmetro a quantidade da pena - artigo 33 do Código Penal.

Dessa forma, se no momento da prolação da sentença o período de prisão provisória na influenciar na fixação do regime prisional, a apreciação de eventual direito a progressão de regime deve ser atribuição do juízo da execução penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTO DE AVALIAÇÃO DA RES – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – 2. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS – PEDIDO DE EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROVA DE ESCORIAÇÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA - 3. ADEQUAR A FRAÇÃO DE AUMENTO USADA NA 1a FASE DOSIMÉTRICA – PROCEDÊNCIA – QUANTUM DESPROPORCIONAL - FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES STJ – 4. TENTATIVA – FRAÇÃO MÁXIMA – IMPROCEDÊNCIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE – ENUNCIADO No. 46, DA TCCR/TJMT – 5. OPERAR A DETRAÇÃO PARA FIXAR REGIME INICIAL DA PENA MENOS GRAVOSO – PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 6. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

(...).

5. Se a eventual detração da pena que tivesse sido feita no momento da lavratura da sentença não influenciaria no regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, o cálculo respectivo compete ao juízo da execução penal, em época oportuna, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

6. O pedido de suspensão da exigência legal de pagamento das custas processuais devidas em face de sentença condenatória deverá ser endereçado, em momento oportuno, ao Juízo de Execuções Penais, quando este exigir a respectiva quitação, eis, que nesse momento é que deverá ser examinada a hipossuficiência financeira alegada pelo apelante.” (N.U 1001532-78.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Observo que o magistrado sentenciante analisou a questão posta no momento da prolação da sentença, conforme:

“Neste contexto, extrai-se da sentença condenatória que o juízo sentenciante, utilizando-se da norma contida no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, manteve o regime fechado, na medida em que o período de prisão provisória não tinha o condão de alterar o regime de cumprimento imposto (página 25, do sequencial 1.1). Vejamos:

Considerando que as circunstâncias do crime de tráfico são negativas, especialmente a grande quantidade de drogas transportadas, assim como a quantidade da pena imposta, nos termos do artigo 33, §1° e 20, a, do CP e 42 da Lei 11.343/06, imponho ao réu o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena. Destaco, em atenção ao que determina o artigo 387, § 2° do CPP, que o tempo que o réu permaneceu preso preventivamente por este processo não tem o condão de alterar o regime de cumprimento ora imposto.” (sic)

Dessa forma, tenho que para uma progressão ao regime semiaberto, o agravante deverá cumprir os requisitos objetivo e subjetivos.

DATA-BASE.

Diante do quadro posto, não posso ignorar que a data-base lançada no cálculo de fls. 142/145 está equivocada.

Conforme consta nestes autos, especialmente na Guia de Recolhimento de fls. 19/20, o agravante foi preso em 28/01/2021 e assim permanece, data esta que deve ser observada como data-base para o cálculo de eventual progressão de regime, e não a data da publicação da sentença condenatória na data de 02/07/2021.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS. NOVA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. "Quanto à progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ('A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração')" (AgRg no HC n. 441.553/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/4/2019).

4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 675.459/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Assim, deve ser revista a data-base para o cálculo de eventual progressão de regime, devendo ser considerada a data da prisão e não a data da publicação da sentença condenatória.

Posto isto, em
consonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto, para modificar a data-base para a progressão de regime, mantendo inalteradas as demais particularidades da decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022